Tribunal: TJSP
Processo: 1082409-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA CASA DE VALORES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTOS PELOS AUTORES – INCONFORMISMO APRESENTADO QUE QUESTIONA OS PONTOS QUE FORAM DECIDIDOS PELA R.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA CASA DE VALORES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTOS PELOS AUTORES – INCONFORMISMO APRESENTADO QUE QUESTIONA OS PONTOS QUE FORAM DECIDIDOS PELA R. SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO CONHECIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELOS AUTORES NO SENTIDO DE OBTER A QUITAÇÃO ANTECIPADA DO SALDO DEVEDOR, O QUE DEVERÁ SE DAR MEDIANTE SENSÍVEL REDUÇÃO DOS JUROS – ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL QUE FOI DESENVOLVIDA NOS AUTOS E QUE APUROU A INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS AUTORES, ESTES QUE FORAM ELABORADOS A PARTIR DE "CALCULADORA DE ANTECIPAÇÃO" ELABORADA PELO "MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA" – NÃO OBSERVAÇÃO DAS PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO ENVOLVENDO AS PARTES LITIGANTES, NOTADAMENTE EM RELAÇÃO AO MÉTODO DE COMPOSIÇÃO DE JUROS PRATICADOS, NO CASO, O SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE), PELO QUAL OCORRE O PAGAMENTO DOS JUROS DE FORMA PROGRESSIVA, E NÃO LINEAR COMO SUPOSTO PELOS DEMANDANTES – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO QUANTO PREVISTO PELO § 2o, DO ART. 52, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PELO QUAL SE PREVÊ A POSSIBILIDADE DA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO SALDO DEVEDOR, MEDIANTE REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS.

CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO, AO MENOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.